Tribunal: STF
Processo: ARE 1553526
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação Criminal Organização Criminosa e Tráfico de Drogas - Sentença condenatória pelos artigos 2°, caput, e § 3º, da Lei n° 12.850/2013 e 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, na forma do artigo 69 do Código Penal.



    Recurso da Defesa buscando a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime do artigo 2º, caput, e § 3º da Lei n º12.850/2013 para o crime de apologia ao crime, previsto no artigo 287 do Código Penal.



    Materialidade e Autoria comprovadas Apreensão de 139 porções de maconha (massa líquida total de 253,97 gramas), 252 eppendorfs com cocaína (massa líquida total de 88,04 gramas), um invólucro plástico com massa líquida total de 11,5 gramas de lidocaína e tetracaína, destinados à preparação de drogas, além de 240 eppendorfs vazios e um celular. Investigação policial, inclusive com quebra de sigilo fiscal e telemático, que culminou na identificação do réu como proprietário dos referidos itens e objetos. Evidenciado, ainda, que o réu exerce papel de liderança em facção criminosa, sendo de rigor a manutenção de sua condenação, restando incabível a desclassificação do delito para o do art. 287 do Código Penal.



    Dosimetrias: Penas-base justificadamente fixadas acima do mínimo legal, diante dos registros de maus antecedentes e natureza dos entorpecentes (art. 42 da lei de drogas). Na segunda fase, presente a circunstância agravante do § 3º, da Lei n° 12.850/2013. Na derradeira etapa, ausentes causas modificadoras. Bem reconhecido o concurso material de delitos soma das penas, nos termos do art. 69 do Código Penal.



    Regime prisional fechado mantido, nos termos do art. 33, § 3º, c.c. 59, ambos do Código Penal, eis que justificado e por ser o mais adequado.



    Impossibilidade de substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos ou de suspensão condicional da pena, ante a ausência de amparo legal.



    Recurso da Defesa desprovido.



    Determinação de expedição de mandado de prisão, oportunamente.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06/04/2020).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/04/2020).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 07/04/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente